Tribunal: TJBA
Processo: 8068811-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068811-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS SANTOS SILVA Advogado(s): ANTONIO MARIA PORPINO PERES JUNIOR AGRAVADO: Espólio de Aidil Sampaio Pereira Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ORIGINÁRIO. ATO JUDICIAL QUE DETERMINA CITAÇÃO E DILIGÊNCIAS. NATUREZA JURÍDICA DE DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE (ART. 1.001, CPC). TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ). URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. MERO RETARDAMENTO DA MARCHA PROCESSUAL. OMISSÕES INEXISTENTES. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame Recurso de embargos de declaração oposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto em ação de usucapião. O agravo de instrumento insurgia-se contra despacho de primeiro grau que determinou a citação dos confinantes, do espólio réu e nova intimação da Fazenda Estadual. A parte agravante alegou que a decisão recorrida é interlocutória, e não mero despacho, e que a urgência para o cabimento do agravo de instrumento, conforme Tema 988 do STJ, está configurada pela inutilidade da discussão em apelação. II. Questão em discussão A natureza jurídica do ato judicial que determinou a citação dos confinantes e outras diligências em ação de usucapião, após pedido expresso de dispensa, configura decisão interlocutória ou mero despacho. A configuração da urgência, conforme o Tema 988 do STJ, para a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, no caso concreto. III. Razões de decidir O ato judicial que determina a citação de confinantes e outras diligências em ação de usucapião, notadamente quando se trata de unidade autônoma em condomínio e as demais diligências já teriam sido cumpridas, não se reveste de natureza de decisão interlocutória, tratando-se, em regra, de mero despacho de expediente. Tal ato, embora possa ter o condão de impulsionar o feito, não encerra conteúdo decisório apto a gerar prejuízo irreparável imediato à parte, mas sim de mero impulso processual. A tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, firmada pelo Tema 988 do STJ, exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. No presente caso, a determinação de diligências citatórias, ainda que se mostrem dispensáveis ou já cumpridas no entendimento da parte, não configura uma urgência qualificada que torne inócua a apreciação em recurso de apelação, uma vez que eventuais erros procedimentais ou dilações podem ser corrigidos ulteriormente sem prejuízo irreparável. A mera dilação processual não se amolda à excepcionalidade do Tema 988. IV. Dispositivo e tese Conhecimento dos embargos de declaração para negar-lhes provimento, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.001, art. 1.015, art. 932, III e art. 1.022. Referências: STJ, Tema Repetitivo 988. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8068811-84.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA DAS GRACAS SANTOS SILVA e como apelada Espólio de Aidil Sampaio Pereira. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador (a) de Justiça R08